Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE ACUSADO DE COMETER ATO LIBIDINOSO CONTRA A PRÓPRIA FILHA ADOLESCENTE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, do Código Penal, por praticar ato libidinoso contra a filha adolescente com treze anos de idade. O fato teria acontecido em 2008, mas a denúncia só foi apresentada em 2013, ensejando a prisão em setembro de 2019, no Rio de Janeiro, onde desde então aguarda transferência para o Distrito Federal.
2 Apesar de razoável a fundamentação da prisão preventiva, ante a gravidade das circunstâncias do fato: toque lascivo na genitália da filha adormecida e a subsequente evasão do distrito da culpa, há inescusável excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso há mais de duzentos e cinquenta dias, em flagrante afronta à Instrução 1/2011, da Corregedoria do Tribunal e ao direito constitucional à duração razoável do processo. O réu aguarda a transferência do Rio de Janeiro para o Sistema Penitenciário Distrital, estando a audiência designada para 18/11/2020, quando a prisão completará um ano e três meses. Além disso, o novo cenário de incerteza e de duração das medidas preventivas adotadas para conter a pandemia de COVID-19 reforça a necessidade da soltura.
3 Ordem concedida em parte: relaxamento da prisão preventiva clausulada com uso de tornozeleira.